Tribunal: TJDFT
Processo: 0724193-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724193-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALEXANDRE VARELA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (0717918-64.2024.8.07.0001), movida por BANDO DO BRASIL S/A. A decisão agravada deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos dos empréstimos consignados realizados na folha de pagamento do autor a 30% da sua remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios, de modo que suspendeu integralmente a cobrança do contrato BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO n. 154577851; e, limitou a parcela mensal do contrato BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO n. 153873817 ao valor de R$ 2.018,77 (ID 197181319): “Trata-se de Ação de Limitação de Descontos proposta por ALEXANDRE VARELA MOREIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL S. A. e BRB- BANCO DE BRASÍLIA. O autor alega que contraiu diversos empréstimos bancários, alguns na forma de consignados e outros créditos pessoais. Afirma que os descontos estão ocorrendo diretamente em seu salário, totalizando mais de 55% dos seus rendimentos. Requer: “(...) seja concedida TUTELA DE URGÊNCIA, com fulcro nos artigos 300, do CPC, para o fim de que SEJAM LIMITADOS, PREVIAMENTE, OS DESCONTOS AO PATAMAR DE 30% DOS SEUS RENDIMENTOS e depósito em juízo dos valores até resolução do litígio, o que deve ser reconhecido por este juízo, sob pena de multa diária a ser fixada;” É o relatório do necessário. Decido. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE Inicialmente, cumpre destacar que não se encontra presente a verossimilhança da alegação do autor em relação à possível irregularidade nos descontos efetuados pelos requeridos em sua conta corrente em virtude dos empréstimos contraídos. Isto porque assim decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (tema 1085): São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Desta feita, em análise perfunctória, não há que se falar em limitação do desconto em conta corrente a 30% dos rendimentos do autor. Destaque-se que, a priori, a possibilidade do Banco credor efetuar os descontos dos valores objeto do contrato firmado entre as partes diretamente na conta corrente do autor consubstancia a própria essência da transação efetuada, uma vez que, sem esta garantia, se mostra razoável intuir que o Banco Credor não concederia tal empréstimo. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS Em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, se verifica que, de acordo com o último contracheque juntado aos autos de Id. n. 195989391, o autor percebeu, em abril de 2024, remuneração de R$ 13.108,57, já excluídos os descontos obrigatórios (imposto de renda e seguridade social). A soma dos empréstimos consignados existentes em folha alcança o valor de R$ 6.415,71, o que corresponde, portanto, a 48,94%, ultrapassando, assim, o percentual previsto no artigo 45 da Lei 8.112/90. Apesar dos empréstimos consistirem em ato de disposição do autor, tem-se que o perigo de dano está evidenciado uma vez que o salário se trata de verba alimentar. Nesse contexto, há que se deferir em parte o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento do autor a 30% da sua remuneração. A documentação juntada aos autos demonstra que os empréstimos consignados mais recentes são: a) BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO n. 154577851, contratado em 08/04/2024, com 96 parcelas no valor de R$ 463,37 (Id. n. 195989385); b) BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO n. 153873817, contratado em 02/04/2024, com 96 parcelas no valor de R$ 4.354,89 (Id. n. 195989384). Assim, para limitar os descontos a 30% da remuneração do requerente, se faz necessário a suspensão integral do contrato BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO n. 154577851 e limitação da parcela do contrato BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO n. 153873817 a R$ 2.019,77. DIANTE DE TODO O EXPOSTO, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para limitar os descontos dos empréstimos consignados realizados na folha de pagamento do autor a 30% da sua remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios, de modo que: a) suspendo integralmente a cobrança do contrato BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO n. 154577851; b) limito a parcela mensal do contrato BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO n. 153873817 ao valor de R$ 2.018,77. DOU FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO PARA intimar BANCO DO BRASIL S. A., por Oficial de Justiça, para cumprir a decisão que deferiu em parte a antecipação de tutela. Endereço para diligência: SBS Qd.01 Bloco G, 24o andar; CEP:70.070-110, Bairro Asa Sul, Brasília – DF Sem prejuízo da intimação do BANCO DO BRASIL para cumprimento da tutela de urgência, designe-se audiência de conciliação no CEJUSC-SUPER, nos termos do artigo 104-A do CDC. Ficam as partes intimadas”. Em suas razões, o agravante afirma que os descontos são frutos de empréstimos os quais a própria autora estabeleceu os termos de pagamentos em contratos, do mesmo modo que também são analisados a possibilidade ou não de firmá-los. Informa que o Decreto no 11.567/2023, o qual entrou em vigor recentemente, alterou o caput do artigo 3o do Decreto no 11.150/2022, de forma que passou a prever que “considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00”, além disso, afirma que vem o §4o e seus incisos, do Decreto no 11.150/2022 e determina que “Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo”. Aduz que não há, então, que se falar em perigo de dano por comprometimento do mínimo existencial, pois até mesmo o juízo a quo verificou que a autora possui saldo restante em sua conta para pagamento de despesas essenciais. Esclarece que o Banco fornece limite de crédito ao cliente com base na renda informada por ele ao Banco e que o Banco segue parâmetros e regulamentações para a concessão de crédito aos clientes, analisando diversos fatores de relacionamento (proventos, restrições, inadimplemento, etc.). No caso, aduz que a disponibilização de empréstimo consignado só acontece após a confirmação de existência de margem consignável na folha do funcionário / servidor pelo órgão empregador. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 60243480). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de limitação de descontos proposta por Alexandre Varela Moreira (agravado) em desfavor de BANCO DO BRASIL S. A. e BRB- BANCO DE BRASÍLIA, em que o autor alega ter contraído diversos empréstimos bancários, alguns na forma de consignados e outros créditos pessoais e que os descontos estão ocorrendo diretamente em seu salário, totalizando mais de 55% dos seus rendimentos. Assim, requereu a limitação dos descontos ao patamar de 30% dos seus rendimentos. O art. 54-A, § 1o, do CDC conceitua o superendividamento como sendo “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento da parte agravada, verifica-se que, de acordo com o último contracheque juntado aos autos de Id. n. 195989391, o autor percebeu, em abril de 2024, remuneração de R$ 13.108,57, já excluídos os descontos obrigatórios (imposto de renda e seguridade social). E que, a soma dos empréstimos consignados existentes em folha alcança o valor de R$ 6.415,71, o que corresponde, portanto, a 48,94%, ultrapassando, assim, o percentual previsto no artigo 45 da Lei 8.112/90. Imperioso registrar que a definição do que se entende por superendividamento deve estar centrada na aferição, no caso concreto, da impossibilidade manifesta de o consumidor, sem comprometer o seu mínimo existencial, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, conforme se observa no caso dos autos. Assim, a regulamentação de valor fixo não pode constituir pressuposto para aplicação imediata da norma do CDC, tampouco obstar ao julgador a análise da situação econômica da parte para se concluir pela manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo. Nesse sentido: “(...) O art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC conceitua o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (...) No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de publicação do Decreto (art. 3o). Portanto, a sentença se baseou em fundamento jurídico que não mais subsiste. 13. Ainda que não houvesse a superveniente regulamentação, esta não era pressuposto para aplicação imediata da norma do CDC. O diploma normativo define o superendividamento, embora utilize conceitos jurídicos indeterminados – “manifesta impossibilidade” e “mínimo existencial” –, que dependem de trabalho de interpretação. A regulamentação, portanto, afasta incertezas. A despeito disso, é possível que o intérprete analise a situação integral da pessoa para concluir se há ou não manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo, de acordo com o nível de comprometimento de sua subsistência. 14. O ajuizamento do processo de repactuação de dívidas, previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, é útil e necessário à pretensão do autor. O procedimento e os pedidos são adequados. Logo, há interesse de agir. 15. Recursos conhecidos. Agravo interno não provido. Decisão liminar confirmada. Apelação provida. Sentença anulada”. (07243316420228070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 23/3/2023.) - g.n. “(...) A ausência de regulamentação do que venha a ser mínimo existencial, determinada no caput do art. 104-A do CDC, não inviabiliza a observância do rito especial previsto nos arts. 104-A a 104-C, do CDC. Os novos preceitos legais apresentam disciplina suficientemente pormenorizada acerca do procedimento a ser observado na audiência de conciliação e sobre os limites e regras a serem observados no acordo de repactuação ou, em caso de insucesso na tentativa conciliatória, sobre o procedimento a ser observado até que seja proferida sentença dispondo sobre os novos termos dos contratos de empréstimo, acaso verificada, de fato, a situação de superendividamento. Assim, os dispositivos introduzidos pela Lei no 14.181/21 são autoaplicáveis, cabendo ao magistrado, utilizando-se dos princípios de hermenêutica que orientam a atividade de interpretação do direito posto, definir, caso a caso, o que deve ser entendido como mínimo existencial, independentemente da superveniência de norma regulamentadora. 3. Presente o binômio necessidade-utilidade, não se há de falar em ausência de interesse de agir. 4. Apelação provida. Sentença cassada”. (07189057120228070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 5/12/2022.) - g.n. Do mesmo modo, não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). Registra-se, ainda, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. 1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em conta-corrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DEDUÇÕES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NON REFORMATIO IN PEJUS. LIMITAÇÃO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS ACIMA DO LIMITE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para determinar que a parte requerida limite os descontos do pagamento do cartão de crédito na conta bancária da autora a 30% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de arcar com o pagamento equivalente ao dobro daquilo que sobejar. 2. Conquanto a limitação de descontos relativos a empréstimos bancários seja direcionada aos contratos consignados em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, avançando sobre a matéria, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Em regra, o Poder Judiciário não deve interferir sobre os descontos relativos a dívidas de cartão de crédito, porquanto derivadas do exercício da capacidade contratual plena do contratante, considerado o prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Excetuam-se desse quadro apenas aqueles casos que não tratam de utilização de limite de crédito, renovado a cada fatura, mas, ao revés, de efetivo bloqueio do crédito, para pagamento de dívidas anteriores. 4. A limitação de descontos estabelecida pela jurisprudência, tomando por fundamento a natureza alimentar dos vencimentos, deve ser determinada a partir da remuneração líquida do requerente - considerada como aquela resultante da exclusão dos descontos obrigatórios sobre a remuneração bruta. No caso vertente, o valor do empréstimo tomado em folha de pagamento, na medida em que não ostenta caráter de desconto compulsório, não integra o cálculo da remuneração líquida para efeitos da limitação de descontos decorrentes de dívidas com instituições financeiras. 5. Os valores debitados além do limite estabelecido para salvaguardar a subsistência do recorrente devem ser devolvidos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07211985620188070000, Relator: Cesar Loyola, Relator designado: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/04/2019). Portanto, presente os elementos para o deferimento da medida, notadamente a probabilidade do direito, assim como o risco de grave dano, não há razão para a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2024 14:21:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador